Tribunal: TJMT
Processo: 1017257-77.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017257-77.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Erro Médico]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCIO RIBEIRO ROCHA - CPF: 014.564.675-06 (ADVOGADO), ALICE APARECIDA HUCULAK IMADA - CPF: 610.177.369-87 (AGRAVANTE), HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - CNPJ: 70.524.145/0001-77 (AGRAVADO), JOACIR RODRIGUES DE CARVALHO (AGRAVADO), JADERSON ROCHA REINALDO - CPF: 026.467.641-62 (ADVOGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CARDOZO SANTOS - CPF: 622.126.561-49 (ADVOGADO), ANTONIO AUGUSTO DA CUNHA CROSARA - CPF: 042.111.859-85 (ADVOGADO), CLAUDIA AMELIA LIMA DE CASTRO GUIM - CPF: 551.573.601-00 (ADVOGADO), NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO - CPF: 062.016.688-61 (ADVOGADO), JOSEMAR HONORIO BARRETO JUNIOR - CPF: 866.064.171-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVEU. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1017257-77.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: ALICE APARECIDA HUCULAK IMADA

AGRAVADO: HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA, JOACIR RODRIGUES DE CARVALHO

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRETENSÃO DE ANULAR A SENTENÇA EXEQUENDA – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA PRECLUSA – PARTE QUE DEIXOU DE SE MANIFESTAR A TEMPO E MODO CABÍVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

I -

Em que pese a irresignação da agravante, verifica-se que antes de se abrir qualquer discussão acerca do cumprimento da formalidade processual, para que então o Juízo
a quo
extinguisse o feito, na origem, é de se observar que
a autora, apesar de ter sido devidamente intimada da sentença prolatada na fase de conhecimento, acabou quedando-se inerte e deixou de se insurgir a tempo e modo devidos daquela decisão, tendo manifestado sua irresignação somente, agora, na fase de cumprimento de sentença, depois da intimação para pagamento da dívida executada.

II - O instituto da preclusão decorre da necessidade de assegurar a efetividade do processo e o alcance do seu resultado, de modo que, é defeso a qualquer das partes, rediscutir questões já decididas no curso da lide.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1017257-77.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: ALICE APARECIDA HUCULAK IMADA

AGRAVADO: HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA, JOACIR RODRIGUES DE CARVALHO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
ALICE APARECIDA HUCULAK IMADA
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos do Cumprimento de Sentença no 20485-37.2008.811.0041, manejado pelo
HOSPITAL SANTA ROSA – HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA
, indeferiu o pedido de nulidade da sentença em razão da falta de intimação pessoal da parte autora para sanação de vício.

Para tanto, narra a agravante que - na fase de produção de prova pericial, ainda na fase de conhecimento – foi determinada sua intimação para efetuar o pagamento de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) concernente aos honorários do perito, sob pena de extinção do feito.

Aduz que a produção de prova pericial foi requerida com exclusividade pela parte demandada, ora exequente, razão pela qual deixou de se manifestar nos autos, sendo intimada por meio de carta com aviso de recebimento, a qual foi recebida por pessoa diversa de seu destinatário.

Assevera que a ação foi extinta sem que houvesse sua intimação pessoal para, além de tudo, arcar com as custas de prova pericial que sequer foi por ela requerida, o que revela a flagrante nulidade da sentença.

Apesar de intimada, a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1017257-77.2019.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A irresignação da parte agravante gravita em torno da decisão que
indeferiu o pedido de nulidade da sentença exequenda, em razão de não ter sido intimada pessoalmente para sanação de vício, ainda na fase de conhecimento.

Mais precisamente, a parte autora se insurge contra a sentença que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito e, por consequência, gerou ônus sucumbenciais os quais são exigidos por meio do cumprimento de sentença.

A agravante alega que o Juízo
a quo
, no curso da lide, lhe atribuiu o ônus do pagamento de honorários periciais, prova a qual sequer requereu e, apesar de ter se mantido inerte ao comando judicial, não foi adequadamente intimada, a rigor do que dispõe o código de processo civil, para que então a ação pudesse ter sido extinta sem julgamento mérito.

Pois bem.

Em que pese a irresignação da agravante, verifica-se que antes de se abrir qualquer discussão acerca do cumprimento da formalidade processual, para que então o Juízo
a quo
extinguisse o feito, na origem, é de se observar que
a autora, apesar de ter sido devidamente intimada da sentença prolatada na fase de conhecimento, acabou quedando-se inerte e deixou de se insurgir a tempo e modo devidos daquela decisão, tendo manifestado sua irresignação somente, agora, na fase de cumprimento de sentença, depois da intimação para pagamento da dívida executada.

Mais precisamente, a sentença que extinguiu a ação sem resolução do mérito, foi prolatada no dia 17.08.2018, sendo as partes devidamente intimadas por meio de seus advogados.

A referida sentença transitou em julgado no dia 11.12.2018, conforme se infere do andamento do processo, por meio do sistema “primus”.

Sobre esse enfoque, é de sabença comezinha que, diante da inércia da parte, sobre tal decisão paira inevitável preclusão, protegida pelo manto da coisa julgada, hipótese que está evidente no presente caso.

Como cediço, o instituto da preclusão decorre da necessidade de assegurar a efetividade do processo e o alcance do seu resultado, de modo que é defeso a qualquer das partes, rediscutir questões já decididas no curso da lide.

É o que dispõe a regra do art. 507 e 508 do Código de Processo Civil:

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.

Sobre o instituto da preclusão, leciona Luiz Guilherme Marinoni:

Preclusão. A preclusão consiste na perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual em face do decurso do tempo (preclusão temporal), da prática de ato incompatível (preclusão lógica) e do efetivo exercício de determinada faculdade processual (preclusão consumativa). Se a parte discute essa ou aquela questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade de a parte continuar a discuti-la na mesma instância. A parte só poderá discutir a questão já decidida, se, oportunamente recorreu da decisão, tendo de fazê-lo então em sede recursal (art. 1.015, CPC), ou se a questão é infensa à preclusão por expressa determinação legal (por exemplo, art. 1.009, § 1o, CPC).
(Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 606).

Nesse sentido, orienta jurisprudência pátria:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO - SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PEDIDO DE CITAÇÃO DE LITISCONSORTE PARA INTEGRAR O POLO PASSIVO DA LIDE - PRECLUSÃO - COISA JULGADA - IMPOSSIBILIDADE DO REQUERIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO.

- A preclusão é fato processual impeditivo, que acarreta a perda, extinção ou consumação da faculdade da parte de praticar determinado ato processual.

- Transitada em julgado a sentença, mostra-se atingida pela preclusão a pretensão da parte de inclusão de litisconsorte no polo passivo da ação.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.12.056338-2/005, Relator(a): Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda, 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/03/2018, publicação da súmula em 16/03/2018)

Ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GBOEX. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. EXTINÇÃO. 1. O GBOEX - Grêmio Beneficente fora incluído no polo passivo da execução movida contra Confiança Cia. de Seguros em virtude desta se encontrar em fase de recuperação judicial. Da referida decisão, o GBOEX interpôs o Agravo de Instrumento o 70071892657 que fora julgado na data de 23.03.2017, resultando com provimento negado, e com trânsito em julgado no dia 27.03.2017. 2.
Portanto, a manutenção da decisão que reconhecera a preclusão consumativa e decretara a extinção da impugnação ao cumprimento de sentença, a qual trazia idêntica pretensão e fundamentos, é medida que se impõe.
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento No 70073368888, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, Julgado em 03/08/2017)

Assim, a
Querela Nullitatis Insanabilis
, ora discutida, revela-se matéria preclusa, pois, como cediço, não foi combatida pela via adequada.

Assim, diante da inequívoca preclusão da pretensão do agravante, deve ser negado provimento ao recurso.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020